Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. SUPOSTA INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 DIAS. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO. MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ADULTERAÇÃO DOS FATOS.
A partir da consulta da tela de sistema apresentada pelo próprio réu, verifico que há a confissão de que a parcela de dezembro foi recebida, mas registrada, por equívoco, não como pagamento de Dezembro/2018, e sim como pagamento de Janeiro/2019, permitindo que surgisse inadimplência ficta em relação ao boleto supostamente vencido em 6/12/2018, fato que, posteriormente, ensejou o cancelamento indevido do plano de saúde por prazo superior a 60 (sessenta) dias.
No caso, entendo que o recorrente deve ser condenado por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, por alterar a verdade dos fatos, eis que trouxe à instância revisora fatos desvinculados da realidade, que não resultam nas alegações pretendidas.